Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-23.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011709-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIGUI GABRIEL FERREIRA CARDOSO - CPF: 066.818.271-79 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES DA LUZ - CPF: 061.404.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SANTOS AGUILAR - CPF: 032.111.041-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME

DE

TRÁFICO DE DROGAS
–
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO
–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
VEDAÇÃO DO EMPREGO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO
–
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Preenchidos os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, de rigor a manutenção da sentença, eis que o
STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou
orientação
no sentido de ser
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento
para afastar o redutor do tráfico privilegiado
, razão pela qual este Sodalício, inclusive,
modificou o teor do Enunciado nº 52, passando a não admitir a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o
benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pretendendo a reforma da
sentença proferida pelo
d.
juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
condenou o acusado

LUIGUI GABRIEL FERREIRA CARDOSO

pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, fixando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursa
is
aportadas ao ID
199427722
, o Ministério Público
requer o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da
Lei n.º 11.343/2006
, aduzindo que o réu não preenche, de forma cumulativa, os requisitos previstos no referido artigo, notadamente por se dedicar à atividade criminosa, o que entende estar demonstrado pelos registros de atos infracionais cometidos por ele durante a menoridade.
Por fim, almeja a fixação de regime mais gravoso.

Em contrarrazões

acostadas
ao ID
199427728
, o apelado
rebate

integralmente as razões postas, requerendo a manutenção da
sentença combatida.

No parecer encartado ao ID
208077150
, a

i.
Procuradoria- de Justiça opin
a
pelo
des
provimento
do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024